Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência formulado pelo agravante INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por meio da petição de ID 31704546. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004